Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725413-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SOBRAL SOUZA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo CHEVROLET, TIPO: AUTOMÓVEL MODELO: ONIX LT(R7H) 1.0 12 MT64P COM AG CHASSI: 9BGEB48A0PG156690 COR: VERMELHA ANO: 2023 PLACA: SGO1C30 RENAVAM: 01319234108. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada concedeu a liminar com o fundamento de que “comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente”; 2) a notificação extrajudicial não foi recebida por culpa exclusiva do agravado, que não informou o endereço completo da agravante (constou do AR “endereço insuficiente – faltou o nome da rua”). Requer a gratuidade de justiça, a suspensão do mandado de busca e apreensão e, no mérito, seja reconhecida a ausência de constituição em mora. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, o que é suficiente para comprovar a constituição em mora da parte devedora, ainda que o AR tenha sido devolvido sem cumprimento, com a informação “endereço insuficiente – faltou o nome da rua”. Nesse sentido: (...) “Para constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço que ele declinou no contrato, ainda que não seja recebida ou por constar do aviso de recebimento ausente, mudou-se ou endereço insuficiente”. (...) (Acórdão 2008449, 0754276-31.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (...) 9. A devolução da notificação por "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora quando o envio é feito ao endereço constante do contrato. (...) (Acórdão 1961380, 0746684-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta sede recursal, diante da ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência declarada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator